Tribunal: TJMT
Processo: 1006483-80.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucilandia Batista de Oliveira, apontando como autoridade coatora o MM. Juíz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Em prol do pleito liberatório, alega-se: 1. negativa de autoria, visto que a paciente não participou do suposto delito e inexistem provas suficientes para incriminá-la; 2. que a decisão cautelar é desprovida de fundamentação idônea; 3. existência de predicados favoráveis à paciente, além de ser diarista, mãe de dois filhos e cuidar de seus netos; e por fim, 4. suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Pede, in limine, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, in casu, monitoramento eletrônico, ou, subsidiariamente, prisão domiciliar. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (ID 123922981).
Anexou documentos (ID 123922982 a 12392297).
Eis a síntese.
Extrai-se da exordial, que por meio de cumprimento de mandado de busca e apreensão, originária dos Autos no. 100842-73.2022.8.11.0045, policiais civis e militares se dirigiram para o estabelecimento comercial denominado “Star Dog Pet Shop” situado no município de Lucas do Rio Verde-MT.
Relata-se que, mediante campanas, os milicianos observaram o referido estabelecimento e evidenciaram, em tese, ligação direta e indireta entre a paciente e seus comparsas (Elvis do Bonfim Fernandes - companheiro da paciente -, José Fabricio de Brito Santo e Luciano Santana Magalhães), e, com Marcelo de Oliveira, vulgo "Parafuso" (um dos líderes do Tráfico na região e foragido da Justiça), além de outros traficantes, com o crime de tráfico de drogas e associação para tal fim.
Diante desse cenário, os agentes da Lei localizaram considerável quantidade e variedade de drogas, assentando que, tais entorpecentes, renderiam expressiva quantia em dinheiro à facção criminosa “Comando Vermelho” (Boletim de Ocorrência - ID 123922985 – fls. 7/9).
À vista disso, a paciente e seus comparsas foram presos em flagrante em 11.3.2022 (APF – ID 123922984 – fl. 2), pela prática, em tese, dos delitos de Tráfico de drogas e Associação para tal fim (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, consoante decisão de ID 123922994 – fls. 2/11.
1. Alega-se que a paciente não participou dos crimes que lhe estão sendo imputados e que inexistem provas capazes de incriminá-la.
Sobre tal tese, é sabido que o Habeas Corpus, ação de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em evidente teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da negativa de autoria.
Nesse passo, é o teor do Enunciado de Súmula n. 42 deste E. Tribunal de Justiça, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
2. A priori, verifica-se que o juiz singular converteu o flagrante em prisão em flagrante em preventiva destacando a expressiva quantidade e diversidade de drogas encontradas com a paciente e seus comparsas (José Fabricio, Luciano e Elias) e fundamentou a segregação cautelar com base em fortes indícios de ativa participação da paciente nos delitos de Tráfico de Drogas e Associação para tal fim (art. 33, caput, e art. 35 da Lei de Drogas), sobretudo ressaltando os requisitos e pressupostos da necessidade do decreto cautelar (art. 312, do CPP).
Em seu decisum, o magistrado consignou a expressiva a quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida, tais quais “10.151,1 gramas de maconha, 1.531,7 gramas de cocaína e 4.032,2 gramas de pasta base de cocaína”, dinheiro em espécie, petrechos típicos da traficância e cadernos com anotações indicando a comercialização de entorpecentes, além o fato, que os conduzidos estariam se dedicando ao tráfico de drogas, bem como seriam membros de facção criminosa - “Comando Vermelho” (ID 123922994 – fl. 6).
Para além disso, o Juízo singular ressaltou que, Elvis (comparsa) e Lucilandia (paciente) “possuíam um pet shop que estava sendo utilizado pela organização criminosa “Comando Vermelho” para armazenar e distribuir substância entorpecente para as “lojinhas” ou “credenciados””, e que ambos estavam sendo investigados há meses pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes.
Diante desse contexto, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas (maconha, cocaína e pasta base de cocaína), petrechos típicos da mercancia e, considerando que a paciente estaria envolvida com o “Comando Vermelho” para venda de substâncias entorpecentes, e além disso, em tese, ser uma das proprietárias o pet shop (alvo da investigação policial), o que reforça a conclusão acerca da sua elevada periculosidade e da extrema gravidade da conduta delituosa, justificada está, ao menos em sede liminar, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.
A propósito, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Nesse sentido, colaciono o seguinte arresto de julgado:
“(...) 3. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença condenatória que manteve a prisão cautelar do recorrente fez menção à gravidade em concreto do delito praticado, consubstanciada na apreensão de vultosa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, quais sejam, aproximadamente 11kg (onze quilogramas) de maconha e 131g (cento e trinta e um gramas) de cocaína, além da circunstância de que o recorrente estaria guardando as substâncias entorpecentes para a facção criminosa denominada Comando Vermelho. Assim, faz-se necessária a segregação como forma de acautelar a ordem pública e para cessar a atividade delitiva. 4. Recurso desprovido. (STJ - RHC 132.429/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).
Nessa conjuntura, ao que tudo indica, o decisum enfrentado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando-se a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – 10Kg de maconha, 15,31 Kg de cocaína e 4,03Kg gramas de pasta base de cocaína.
3. Prosseguindo, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis da paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que:
"(...) O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela (...)" (STJ. AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).
A propósito, confira-se o teor do Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
4. Outrossim, estando amparada a prisão preventiva da paciente na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie (Vide STJ. RHC 134.608/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).
Da mesma forma, referente à concessão do benefício da prisão domiciliar (art. 318, inc. V do CPP), não há comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos e/ou netos, aliás, sequer especificou quais dos filhos seriam menores, não sendo, c.v, o fato de ser mãe, por si só, motivo suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
In casu, a paciente não trouxe minimamente qualquer prova de que seus filhos vivem com ela ou que, diante da prisão, estejam desassistidos. Sobre o tema:
“(...). 5. Interpretando o art. 318, V, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/2016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso da mulher com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos, como as condições que envolveram a prisão da mãe (...)”. (STJ - HC: 431904 DF 2017/0336099-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2018).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator